Tribunal: TJES
Processo: 0007199-27.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007199-27.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SOMA BH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. MORA PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se, no caso, ocorreu efetivamente a prescrição intercorrente; (ii) analisar se houve inércia do exequente ou se a paralisação do processo decorreu de mora do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS – Tema 566), exige inércia injustificada do exequente após o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional correspondente.

No caso concreto, a primeira tentativa frustrada de penhora ocorreu em 25/10/2022 e, antes do decurso do prazo legal, o Município requereu penhora online e busca de veículos (24/08/2023), pedidos não apreciados pelo juízo.

Não há como imputar ao exequente a paralisação processual, que decorreu de demora e omissão no processamento das medidas requeridas, caracterizando mora do próprio aparelho judiciário, situação que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

Precedentes do TJ/ES e do STJ reforçam que a inércia do credor é condição indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após o prazo de suspensão e o prazo prescricional, não se configurando quando a paralisação decorre de mora do Poder Judiciário.

Requerimentos constritivos formulados pelo credor antes do decurso dos prazos legais, ainda que não apreciados, afastam a prescrição intercorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0007199-27.2012.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
SOMA BH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a sentença de Id 13633883, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de
SOMA BH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (art.924, V, CPC).

Em suas razões de Id 13634484, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
não se esgotaram as medidas que poderiam conferir efetividade ao feito executivo;
II)
não deixou de atender às diligências necessárias, promovendo atos para impulsionar devidamente a demanda;
III)
os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo devem ser processados, de modo que, se houver providência frutífera, interrompe-se a prescrição intercorrente;
IV)
formulou pedido de penhora que não foi apreciado pelo juízo;
V)
para que se reconheça a ocorrência da prescrição, faz-se imprescindível a existência de inércia do exequente, o que não se verifica no caso em tela.

Devidamente intimada (Id 13634485), a apelada não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 13634486.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do feito executivo fiscal se deu em
13/03/2012
, colimando a perseguição do crédito referente à CDA nº000746/2012, no valor original total de R$50.654,95 (cinquenta mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Somente em julho de 2017 foi determinada a citação da apelada (fl.255), que se efetivou em
09/10/17
, conforme AR de fl.261. Tal demora, contudo, não pode ser imputada ao
MUNICÍPIO
, vez que decorrente única e exclusivamente dos trâmites da unidade judicial.

O exequente tomou ciência do sucesso da citação em carga dos autos realizada em
fevereiro de 2018
, mas se limitou a requerer mais uma vez a citação da executada, nessa oportunidade por carta precatória (fl.262), o que foi deferido pelo juízo a quo, que determinou também a
penhora e avaliação de bens
caso ausente o pagamento espontâneo do débito (fl.267).

A primeira tentativa de citação e penhora pelo juízo deprecado (Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG) restou frustrada, mas novo endereço, em comarca diversa, foi obtido pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de Id 13633878 (fl.41).

O juízo deprecado determinou então a intimação do exequente para que acostasse guia de comprovante de pagamento das custas do Oficial de Justiça e cópia de determinados documentos, a fim de que fosse realizada a nova tentativa de citação e penhora (Id 13633878 -fl.45).

Não há, contudo, registro de que o
MUNICÍPIO
tenha sido efetivamente intimado de tal decisão, e a carta precatória foi devolvida sem cumprimento sob a justificativa de inércia da parte (Id 13633878 – fl.49).

Na data de
24/
08
/23
o
MUNICÍPIO
requereu a realização de penhora online e busca de veículos (Id 13633879), mas referido pedido foi ignorado pelo juízo a quo, que determinou sua intimação para que se manifestasse acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (Id 13633881) e, mesmo após manifestação do exequente salientando a existência de requerimento pendente de análise (Id 13633882), proferiu a sentença extintiva sem análise do pedido.

Esclarecidas tais premissas fáticas, importa pontuar que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para que se consume a prescrição, deverá, portanto, haver a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo (Súmula 150, STF).

Podem ocorrer, contudo, eventos que, por obstar o prosseguimento adequado dos atos processuais, interrompem o curso do prazo prescricional, como a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe acerca da matéria em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§2º e 4º, da Lei nº6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Na hipótese destes autos, conforme já explicitado anteriormente, a executada foi citada em
0
9/10/17
(fl.261), mas a primeira tentativa frustrada de penhora e avaliação de bens se deu apenas
25/10/22
(Id 13633878 – fl.41), em razão dos trâmites com o cumprimento de carta precatória.

Na data de
24/08/23
o
MUNICÍPIO
requereu a realização de penhora online em contas correntes da executada via Sisbajud e busca de veículos via Renajud (Id 13633879),
mas a análise de tais pedidos foi ignorada pelo juízo a quo, que deixou de apreciá-los e extinguiu o feito.

Destarte, considerando como termo inicial a data da primeira tentativa frustrada de penhora e avaliação de bens (25/10/22), não há que se falar em transcurso do período legal de suspensão de 1 (um) ano (art.40, Lei nº6.830/1980) e implementação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos antes da data de prolação da sentença (04/04/24).

Não fosse suficiente, ainda que se considerasse como termo inicial a própria data da citação da executada (09/10/17), tem-se que, antes de transcorrido o prazo de suspensão (1 ano) e o prazo prescricional (5 anos), o exequente se manifestou nos autos (24/08/23), requerendo a adoção de medida constritiva
que não foi, contudo, apreciada pelo juízo a quo e que poderia ter resultado frutífera
, de modo que não há que se falar em implementação do prazo prescricional e em inércia do exequente.

Nesse sentido já se manifestou esta c. Terceira Câmara Cível em hipóteses assemelhadas:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL
– PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS
– INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

1. Efetuados pelo Município apelante 3 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhuma busca foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário.

2. A ação de execução fiscal ficou por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária pendente de apreciação (2012-2017), tendo se limitado o d. Juízo a indeferir genericamente, em sentença, quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos.

3. Não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ.

4. Morosidade causada pelo próprio aparelho judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, aplicando-se a mesma
ratio
da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0017785-62.2008.8.08.0012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 14/03/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.

1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedente do STJ.

2. Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo.

3. Na hipótese destes autos não se verifica qualquer desídia por parte do exequente, mas sim a demora nos trâmites processuais imputável ao próprio juízo, com longos períodos em que o feito permaneceu sem movimentação aguardando tão somente o pronunciamento judicial.

4. Considerando a interrupção do prazo prescricional com a citação em 2018, não há como se falar em transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos até a prolação da sentença em 30/10/23.

5. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0056718-83.2003.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 04/04/25). (grifo nosso)

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso para

ANULAR

a sentença recorrida e afastar, na hipótese, a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte,

determinar

o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR a sentença recorrida e afastar, na hipótese, a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.